Tribunal: TJSP
Processo: 1013118-37.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013118-37.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante KELLY
FERREIRA SOUZA, são embargados BANCO DO BRASIL S.A., CENTRO DE ENSINO
SUPERIOR DE MARÍLIA - CESMAR, UNIESP S/A UNIDADE MARÍLIA, UNIESP
PAGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EXCLUSIVO CRÉDITO
PRIVATIVO e FAMAR UNIESP S/A (FACULDADE DE MARILIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013118-37.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 29629
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1013118-37.2018.8.26.0344/50000
3a Vara Cível do Foro de Marília
Embargante: Kelly Ferreira Souza
Embargados: Banco do Brasil e outros
Voto no 29629.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, contradição e
obscuridade no Acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração ao v. acórdão de fls. 822/829,
opostos, tempestivamente, pela autora apelante, sustentando que “Existem alguns
pontos que o Embargante entende que devem ser objetos de análise para efeitos de
prequestionamento para, então, permitir a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário”
(fl.1). Alega violação dos artigos 30 e 37, §1o, do Código de Defesa do
Consumidor e artigo 422 do Código Civil, insistindo no acolhimento da pretensão
sob o argumento de que a “Embargante foi vítima de fraude praticada pelas primeiras
Rés (UNIESP E FAMAR), que o induziram a erro na contratação de financiamento educacional
(FIES) com o FNDE por intermédio do corréu BANCO DO BRASIL, levando a crer que a Instituição
de Ensino seria responsável pela dívida contraída” (fl.7).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, porque não existe falta no
julgado.
O que a embargante pretende é rediscutir os
argumentos refutados pelo acórdão, na tentativa de afastar o decreto de
improcedência do pedido que visava o reconhecimento da responsabilidade da
instituição de ensino pelo pagamento das prestações do contrato FIES em nome
da embargante.
Ao contrário do que quer fazer crer a embargante, a
Turma Julgadora analisou detidamente os documentos apresentados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013118-37.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 29629
3
processo e concluiu que ela não cumpriu os requisitos da cláusula 3a do “Contrato
de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES”, firmado em 02.10.2012, para
que a instituição de ensino fosse responsabilizada pela quitação das parcelas
remanescentes do financiamento estudantil, tendo o acórdão, de forma clara e
fundamentada, consignado que:
“Não houve violação a direito de informação da autora, pois ela admitiu, na
inicial, que tinha ciência dos requisitos necessários para a obtenção dos
benefícios do programa mencionado no processo, tanto que assinou o contrato
de garantia de pagamento das prestações do FIES (fl.308/309), de modo que o
que nele estava estabelecido era do seu pleno conhecimento.
Não é, ademais, crível que a autora não tenha compreendido o teor das
obrigações que assumiu, porque está frequentando universidade e cumpriu a
maioria delas, o que afasta a alegação de violação às normas consumeristas.
Apesar do fato de alguns dos requisitos terem sido cumpridos, tais como a
celebração de contrato de financiamento estudantil, a permanência no curso até
o seu término, com obtenção do diploma, o adimplemento das parcelas
trimestrais de amortização de juros e excelência no rendimento escolar,
conforme se vê das notas do seu histórico escolar (fl.35/36-303/306), e não
haver discussão a respeito da realização de trabalhos voluntários, é certo que
sua nota no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) no ano
de 2015, conforme boletim de desempenho do estudante de fl.34 foi 47,6, numa
escala de 0 a 100, correspondente a menos de 3 pontos, na escala de 0 a 5,
perfazendo média de 2,38 (fl.302).
A insurgência da autora, portanto, contra a recusa das rés ao pagamento
do contrato de financiamento FIES se deu somente quando ela se viu impedida,
ao concluir o curso e por motivos alheios à ré, de dar cumprimento à obrigação
que era, exclusivamente, de sua responsabilidade, de modo que não há
nulidade a ser reconhecida.
A obrigação da autora de obter desempenho mínimo na avaliação do
ENADE não está atrelada à média dos demais alunos da instituição de ensino
nem à média nacional.
A mencionada “relativização” do julgado citado deste Tribunal no apelo,
vale esclarecer, quanto à nota obtida pelo aluno no ENADE, correspondente a
2,97, numa escala de 0 a 5, se deu diante da proximidade da nota mínima 3,0
exigida no contrato de garantia, ou seja, de três centésimos.
A nota da apelante foi 2,38, que ficou abaixo da média em mais de seis
décimos.
Sendo assim, como a autora não preencheu todos os requisitos do
programa UNIESP PAGA, não lhe é dado exigir da instituição de ensino a
quitação do financiamento estudantil relativo ao contrato FIES e, em
consequência, as rés não são responsáveis pela negativação do seu nome em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013118-37.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 29629
4
cadastro de inadimplentes e, portanto, não causaram ilícito passível de ser
indenizado.” (fls.827/828, grifei)
As alegações da embargante não apontam omissão,
contradição nem obscuridade no v. acórdão, apenas indicam o inconformismo
com a manutenção do decreto de improcedência do pedido, com o qual não se
conforma.
Deste modo, a interpretação defendida por ela
caracteriza mero ponto de vista e não determina a necessidade de suprir o já
decidido, inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir
caráter infringente aos embargos.
Embargos de declaração não se destinam a discutir os
fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha faltado, e, neste
caso, nada há a suprir.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação da embargante não determina omissão, contradição ou obscuridade
do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi apreciado e julgado,
para fundamentar os embargos e menos ainda para alterar o que foi decidido.
Não
custa
lembrar
que
os
dispositivos
legais
pertinentes ao caso foram analisados, mas deles não decorre a conclusão a que
chegou a embargante, não havendo motivo para reproduzir, no acórdão, números
de dispositivos legais, menos ainda os impertinentes ou inaplicáveis, porque as
decisões judiciais devem conter fundamento jurídico, não mera reprodução de leis
ou artigos.
O acórdão enfrentou “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o,
IV, do Código de Processo Civil) e, por óbvio, não havia necessidade de menção
a números de artigos, já que prequestionamento não é numérico, mas temático,
conforme o Superior Tribunal de Justiça decidiu: “No que se refere ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013118-37.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 29629
5
prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado
dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer, obrigatoriamente, que o
referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde que a questão federal
tenha sido debatida no tribunal “a quo”” (STJ, 3a Turma, AgRg no Agravo no 345.636-0-
SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 16/08/2001).
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora